Tribunal: TJMT
Processo: 1014952-81.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014952-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento
n. 1014952-81.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
:
Banco John Deere S.A.

Agravado
: Ernesto Canossa

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA AVALIAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3º da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1014952-81.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
:
Banco John Deere S.A.

Agravado
: Ernesto Canossa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Ernesto Canossa, após conceder a tutela de urgência pretendida, que visa à busca e apreensão dos tratores marca John Deere, modelo 5090 E, chassi - 1BM5090EJH4002319 e modelo 6190 J (MAR-I), chassi - 1BM6190JJJD001174, determinou a suspensão do feito, até deliberação do juízo universal nos autos da recuperação judicial n. 1010190-45.2021.8.11.0041, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois não há qualquer decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente. Alega ser indevida a suspensão da demanda cujo crédito não está submetido à recuperação judicial, mormente considerando o reconhecimento da extraconcursalidade.

Segue sustentando que a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente não será objeto de apreciação pelo juízo recuperacional, ante a ausência de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 174367698).

As informações foram prestadas (id.180321618).

O agravado apresentou contraminuta (id. 176924710), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
n. 1014952-81.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
:
Banco John Deere S.A.

Agravado
: Ernesto Canossa

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco John Deere S.A.
move ação de busca e apreensão contra Ernesto Canossa, lastreada na inadimplência das cédulas de crédito bancário entabuladas entre as partes, no valor total de R$ 610.147,53 (seiscentos e dez mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), para a aquisição dos tratores
marca John Deere, modelo 5090 E, chassi - 1BM5090EJH4002319 e modelo 6190 J (MAR-I), chassi - 1BM6190JJJD001174.

O douto magistrado
a quo
,
após conceder a tutela de urgência pretendida, determinou a suspensão do feito, até deliberação do juízo universal nos autos da recuperação judicial n. 1010190-45.2021.8.11.0041, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que
não há qualquer decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente. Alega ser indevida a suspensão da demanda cujo crédito não está submetido à recuperação judicial, mormente considerando o reconhecimento da extraconcursalidade.

Segue sustentando que a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente não será objeto de apreciação pelo juízo recuperacional, ante a ausência de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que a controvérsia na espécie está em aferir se a declaração da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação
,
atinge a pretensão de busca e apreensão dos bens.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

In casu
, verifica-se que o agravado juntou aos autos de busca e apreensão a cópia da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em que tramita a recuperação, conforme salientou o douto magistrado:

“Da suspensão das ações e execuções: Com fulcro no inciso III, do artigo 52, da LRF, determino a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da LRF), ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º do art. 6º, PERMANECENDO OS RESPECTIVOS AUTOS NO JUÍZO ONDE SE PROCESSAM. Cabe aos recuperandos comunicarem a suspensão aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da LRF).”
(id. 89614325 – autos de origem)

Nesta senda, denota-se que
as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, momento em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder à exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.º C.C. ART. 6.º, § 4.º, AMBOS DA LEI N.º 11.101/2005. Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. -
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial.”

(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13ª Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

Destarte, o tema está relacionado à inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da falência e recuperação judicial, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da prescindibilidade dos bens à atividade empresarial da agravada. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento alienação fiduciária - ação de busca e apreensão - decisão que suspende o prosseguimento da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em razão do processo de recuperação judicial da empresa ré - inconformismo dos autores -
não se vê por onde reformar decidido fundado expressamente no que dispõe o § 3 º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e na presunção, não elidida, de que os bens fiduciariamente alienados (caminhões, terceiros eixos, semi-reboques e uma van) são bens de capital essenciais a atividade empresarial da agravada.”
(TJSP, RAI n. 1149321003, 36ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Palma Bisson, j.24.04.2008 - negritei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, vejamos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROCESSAMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para o julgamento de tutela de urgência incidente em ação de recuperação judicial na qual ainda não foi deferido o processamento do pedido, objetivando a suspensão de atos expropriatórios determinados em execução fiscal. 2. (...). 3. O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005. 4. Um dos pontos mais importantes do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções contra a sociedade empresária que pede o benefício, o chamado stay period (art. 6º da LRF). Essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. 5. A suspensão das execuções e, por consequência, dos atos expropriatórios, é medida com nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou, ainda, a paridade nas hipóteses em que o plano não alcance aprovação e seja decretada a quebra. 6. Apesar de as execuções fiscais não se suspenderem com o processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 7.
O Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação
. 8. Conflito positivo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível de Maceió/AL.”
(CC 168.000/AL, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.12.2019 - negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA AVALIAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3º da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação.” (STJ, CC 168.000/AL)”
(RAI n. 1021969-42.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022)

À vista disso, inexiste qualquer fundamento que sustente a busca e apreensão dos bens objeto da demanda neste momento processual.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023